Tribunal: TCU
Processo: 022.919/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no bojo de solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria a fim de apurar possíveis irregularidades diversas na gestão do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração postos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) e pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (Crefito-11) contra o Acórdão 638/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (Crefito-11), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, com efeitos infringentes, tornando insubsistentes os itens 9.2.1, 9.3 e 9.5 do Acórdão 638/2025-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, com efeitos infringentes, conferindo a seguinte redação ao item 9.4 do Acórdão 638/2025-TCU-Plenário : 9.4. dar ciência ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com base no inciso I do art. 9o da Resolução 315/2020, de que aquisição, manutenção ou alienação de imóveis, bem como a criação de subsedes ou representações do Conselho Federal nos estados da Federação deve atender ao interesse público, aos interesses profissionais, ao princípio da eficiência administrativa e a função social da propriedade, bem como respeitar as delimitações de competência e demais aspectos correlatos insculpidos nas normas de regência do Sistema Coffito/Crefito, sob pena de violar o princípio da unicidade do sistema de fiscalização profissional previsto no § 1o do art. 1o da Lei 6.316/1975; 9.3. esclarecer ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional que, no que tange ao cumprimento do item 9.2.2.2 do Acórdão 638/2025-TCU-Plenário , deverá ser observada a decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, no âmbito da ação popular 1023400-06.2024.4.01.3400; e 9.4. informar o teor da presente deliberação aos embargantes.